Tribunal: TJDFT
Processo: 0708811-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0708811-13.2022.8.07.0018 APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL, AVERCI PEREIRA DE MORAIS, AZENY DE LUCENA CAMARGO, BADIA ALVES DE SOUSA, BALBINA AMORIM LIMA, BALBINA SOARES BATISTA, BALTAZAR ASSIS DE OLIVEIRA, BALTAZAR CARNEIRO DOS REIS, BALTAZAR FERNANDES DA SILVA, BARBARA ALVES DOS SANTOS, BARBARA ANTONIA DA CRUZ DOS REIS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Ao apresentar contrarrazões, o Distrito Federal suscitou a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que a r. sentença extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da inércia de a parte autora cumprir a determinação de emenda à inicial, porém, a Apelação interposta versa sobre a legitimidade ativa, questão diversa da decidida. Desse modo, em atenção ao disposto nos artigos 7o e 9o, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se os Apelantes para que se manifestem, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da preliminar suscitada pelo Distrito Federal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora